Tribunal: TJSP
Processo: 1127859-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de cobrança - valor da causa - art. 292,I do Código de Processo Civil - autor que renunciou expressamente à cobrança de correção monetária, juros de mora e outros encargos contratuais - valor que deve corresponder ao efetivo benefício econômico perseguido na demanda - emenda à petição inicial que se mostra indevida - sentença anulada - recurso provido para esse fim.